Tribunal: TJDFT
Processo: 0731371-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. PROVISIONAMENTO E COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. ASTREINTES. REDUÇÃO INADEQUADA NO CASO CONCRETO.
1. O banco possui legitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que se atribuem a ele os provisionamentos indevidos nas contas bancárias da autora.
2. A multa cominatória não comporta redução quando redundar em ineficácia da medida inibitória, no caso, mantidos um mil reais por dia até o limite de 30 mil reais.
3. Caracteriza dano moral o provisionamento de valores em conta bancária e a cobrança correspondentes a débitos que já foram pagos pelo titular da conta. No caso, mantido o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo do primeiro réu.